Tribunal: STF
Processo: RE 469351
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
   DO RECURSO VIA FAX. INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL APRESENTADO FORA
   DO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). CONTRAVENÇÃO PENAL.
   EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS DE
   OFÍCIO.
Não merece prosperar o presente agravo regimental,
   porquanto intempestivo. Embora a petição recursal tenha sido
   transmitida, via fax, dentro do prazo para interposição do
   recurso, o respectivo original foi encaminhado à Corte somente
   depois de decorrido o prazo legal.
A pena de multa, cominada em
   razão da prática da contravenção penal prevista no art. 42 do
   Decreto-Lei 3.688/1941, prescreve em 2 (dois) anos, a teor do
   art. 114, I, do Código Penal. Tendo ocorrido o trânsito em
   julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena in
   concreto (art. 110, § 1º, do Código Penal).
Agravo regimental
   não conhecido.
Habeas corpus concedido de ofício para declarar
   extinta a punibilidade em face da prescrição intercorrente da
   pretensão punitiva do Estado.